Tribunal: STF
Processo: Rcl 47396
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Vinicius Cabral Alves em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010887-57.2019.5.03.0070, que, ao fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária para débitos trabalhistas, teria ofendido as decisões desta Corte proferidas nas ADCs 58 e 59. 



    Sustenta-se que, na origem, os autos ficaram sobrestados até julgamento final das ADCs 58 e 59, cuja controvérsia envolvia a discussão sobre qual o índice de correção monetária seria aplicado nas condenações trabalhistas - artigos 897, § 7º, 899, § 4º, da CLT; artigo 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91. Após o fim da suspensão dos autos, a Presidência do TRT da 3ª Região submeteu os autos à Turma de origem para possível juízo de retratação e que, não obstante os precedentes do STF, a Turma Revisora não se subordinou ao entendimento desta Casa, considerando como válida a aplicação da TR como índice de correção ao caso concreto. 



    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedente a ação. Requereu-se, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 99, § 3º, do CPC e art. 5º LXXIVda CF).



    Em 18.05.2021 deferi a medida liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a execução em relação à parcela controversa (eDOC 13).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17 e 20).



    Em contestação, as beneficiárias aduzem o caráter recursal da presente reclamação; o não esgotamento das vias ordinárias; a existência de coisa julgada, a existência de trânsito em julgado do acórdão no ponto em que adotou a TR em sua fundamentação; e que os argumentos que embasam a reclamação consistem em inovação argumentativa, incabível em sede de reclamação. Ao final, requerem a improcedência da ação (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou em parecer pela procedência do pedido (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Na espécie discute-se questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre débito trabalhistas com fundamento na ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle concentrado. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias como condição para o processamento da reclamação, art. 988, § 5º, II, do CPC, somente se impõe na hipótese de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.



    Prossigo.



    Ao apreciar a matéria objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada, em juízo de retratação, assim consignou (eDOC 9, p. 2-4):



    No que concerne à correção monetária, no acórdão proferido por esta Segunda Turma (ID 65bba4a - Págs. 8/10), foi negado provimento ao apelo da reclamada, nos seguintes termos:



    "Postula a reclamada pela aplicação da TR como índice de correção monetária.



    Sem razão.



    O Juízo determinou a observância do IPCA como a quo índice de correção monetária. A Súmula 73 deste Regional dispõe sobre aplicação do índice de correção monetária no seguinte sentido:



    "Arguição Incidental de Inconstitucionalidade. Atualização Monetária dos Débitos Trabalhistas. Art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991 e art. 879, §7º, da CLT (Lei nº 13.467/2017).  I - São inconstitucionais a expressão "equivalentes à TRD", contida no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991 e a integralidade do disposto no § 7º do art. 879 da CLT, inserido pelo art. 1º da Lei nº 13.467/2017, por violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CR), ao direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CR), à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CR), ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º) e ao postulado da proporcionalidade (decorrente do devido processo legal substantivo, art. 5º, LIV, da CR). II - Nos termos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425 e na Reclamação nº 22.012 e pelo Tribunal Superior do Trabalho na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0000479-60.2011.5.04.0231, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização monetária dos débitos trabalhistas até 24/03/2015, e a partir de 25/03/2015, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)." (RA 67/2019, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 23, 24 e 25/04/2019).



    A correção monetária sobre as verbas trabalhistas não deve se utilizar da Taxa Referencial (TR), por não refletir a efetiva recomposição da perda resultante da inflação. Assim, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser o fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, nos termos já decididos pelo Tribunal Superior do Trabalho, por meio da ArgInc 479-60.2011.5.04.0231.



    Cabe ainda ressaltar que o advento da Lei n. 13.467/2017, com a inclusão do § 7º do artigo 879 da CLT, não altera este entendimento, tendo em vista que o STF já considerou que a sistemática adotada para o cálculo da Taxa Referencial não reflete a real desvalorização da moeda, provocando lesão ao direito de propriedade do credor e enriquecimento ilícito do devedor, caracterizando meio inidôneo para repor a inflação do período (fundamentos do acórdão da ADI n. 4357), razão pela qual não vinga a sua reafirmação por meio do novo texto legal, mormente quando determina o cálculo conforme a antiga previsão da Lei n.º 8.177/1991.



    Definido o índice, aplica-se a modulação de efeitos fixada pelo Pleno do TST, no julgamento dos embargos de declaração à arguição de inconstitucionalidade, em 20/03/2017, segundo a qual o IPCA-E incide a partir de 25 de março de 2015.



    Considerando que o reclamante foi admitido nas reclamadas em 09/05/2016, conforme CTPS de ID 694910c, não há que se falar em aplicação da TR como índice de correção monetária, mas tão somente em IPCA.



    Nada a prover."



    Sucede que, na sessão de julgamento de 18/12/2020, o Pleno do STF, por sua maioria, julgou procedentes, em parte, as ADCs nº 58 e 59 para, em síntese, conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Todavia, no presente caso a reclamada postulou a aplicação da TR como índice de correção monetária. Sendo assim, observando o limite do pedido, profiro juízo positivo de retratação, modificando o comando jurisdicional contido no v. acórdão da d. Turma, a fim de dar provimento ao recurso da reclamada para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária.



    4. CONCLUSÃO



    Ante o exposto, nos termos da fundamentação, conheço do presente incidente e; no mérito, profiro juízo positivo de retratação, modificando o comando jurisdicional contido no v. acórdão (ID 65bba4a) prolatado por esta d. Turma, no que se refere ao tópico "correção monetária", a fim de dar provimento ao recurso da reclamada para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária.”



    O entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se desarmônico com o que decidido por esta Corte ao apreciar a ADCs 58 e 59. Confira-se o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal, relativamente a matéria em questão, ao apreciar os processos paradigmas invocados:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe, 07.04.2021; grifos nossos)



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2021)



    Como se depreende do julgamento dos processos paradigmas invocados, esta Corte consolidou o entendimento no sentido da inadequação da aplicação da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas e que, “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” .



    Desse entendimento, afastou-se a autoridade reclamada, ao dar provimento ao recurso da então reclamada para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária. Nesse sentido: Rcl 46882, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.09.2021, e Rcl 49079, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 08.09.2021, esta última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Nem se diga da inviabilidade da presente reclamação pela existência de coisa julgada ou que os argumentos que embasam a reclamação consistem em inovação argumentativa, pois, na linha do que decidido pela Primeira Turma, a questão relativa a “Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.08.2021).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar com a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente